Tribunal: TJSP
Processo: 1002173-32.2014.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Salto de Pirapora contra sentença que reconheceu a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e julgou extinta a execução fiscal, sem condenação em honorários advocatícios.
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Salto de Pirapora contra sentença que reconheceu a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e julgou extinta a execução fiscal, sem condenação em honorários advocatícios.
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão consistem em verificar a validade das CDAs emitidas pelo Município, considerando a ausência de fundamentação legal específica, e a possibilidade de substituição das CDAs para prosseguimento da execução fiscal contra o espólio do devedor falecido.
III. Razões de Decidir.
3. As CDAs apresentadas não atendem aos requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme o artigo 2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/1980, e artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional, inviabilizando o exercício do contraditório.
4. A omissão de requisitos essenciais nas CDAs configura vício insanável, não passível de correção por emenda ou substituição, conforme a Súmula 392 do STJ, vedando a modificação do sujeito passivo da execução.
5. O falecimento do executado em data anterior à propositura da demanda não configura erro material ou formal passível de correção. Inadmissível a alteração do sujeito passivo da execução.
6. Sentença mantida, sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de fundamentação legal na CDA configura vício insanável, impedindo sua substituição ou emenda. 2. A modificação do sujeito passivo da execução fiscal não é permitida após o falecimento do devedor, conforme a Súmula 392 do STJ.